Tribunal: TJPA
Processo: 0006705-23.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006705-23.2018.8.14.0097

APELANTE: REGINALDO TRINDADE DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º-A, I, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA E PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE AINDA EM FLAGRANTE, LOGO APÓS TER SIDO ATROPELADO QUANDO TENTAVA SE EVADIR DO LOCAL DO CRIME, RESTANDO CORROBORADOS OS TERMOS DA DENÚNCIA.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
NÃO PROVIMENTO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB DEVIDAMENTE VALORADAS, RESTANDO A PENA BASE COMINADA EM PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. APELANTE QUE OSTENTA EM SEU DESFAVOR CONDENAÇÃO ANTERIOR JÁ TRANSITADA EM JULGADO, O QUE IMPOSSIBILITA A REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, PERMANECENDO O SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
REGINALDO TRINDADE DA COSTA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º-A, I, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 11823681, que no dia 15 de outubro do ano de 2018, por volta das 08:30, no posto Icar, localizado na BR 316, município de Benevides, o ora apelante, portando uma arma de fogo com a qual proferia ameaças contra a vítima, Daniel Luis Rosa de Moraes, subtraiu desta a quantia de R$ 320,00 – trezentos e vinte reais, além de valores de outras vítimas não identificadas.

Que a vítima, Daniel, trabalha como frentista no Posto Icar, ao norte referido, e estava em seu local de trabalho quando o ora apelante chegou em uma motocicleta, Honda Bros, vermelha, desceu da moto, sacou uma arma e anunciou o assalto, levando os valores que estavam em poder da vítima Daniel e de um condutor de micro-ônibus que aguardava para abastecer o veículo, fugindo em seguida.

Que a vítima Danilo acionou a polícia e a esta passou as características do assaltante e do veículo que conduzia.

Que durante a fuga o ora apelante colidiu com um veículo não identificado, ficando impossibilitado de se locomover, sendo logo após encontrado por policiais militares ainda caído na via pública, após ser detido por populares que assim o fizeram ao perceberem que portava uma arma de fogo, sendo encontrado em seu poder a quantia de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais).

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art.
157, § 2º-A, I, do CPB.

Em ID 11823682, recebida a denúncia.

Em ID 11823683, resposta à acusação.

Em ID 11823719 e 11823729, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 11823754/69.

Em ID 11823735, fls. 04/05, 11823737/39, fls. 01, alegações finais ministeriais.

Em ID 11823739, fls. 04/07, e 11823741, alegações finais defensivas.

Em ID 11823741, fls. 06, 11823742/44, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, restando a cumprir pena base de 05 anos de reclusão e 20 dias multa, sendo tal patamar mantido na segunda fase, passando a pena a ser de 07 anos e 10 e 11 dias de reclusão e 20 dias multa na terceira fase, após detração, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 13783471, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, e, alternativamente, revisão da dosimetria e redução da pena ao mínimo legal, com consequente readequação do regime inicial de cumprimento.

Intimado, o Ministério Público quedou-se inerte e não apresentou suas contrarrazões, sendo o feito encaminhado à PJ para manifestação.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 18171770, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
REGINALDO TRINDADE DA COSTA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º-A, I, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que se promova a absolvição do apelante, alegando para tanto total ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado.

Adianto que, em que pese o argumento trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas dos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição.

Da análise detida dos elementos probatórios constantes nos autos, em especial o depoimento da vítima e das testemunhas, policiais militares que fizeram a prisão em flagrante do ora apelante, observa-se devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos –declarações prestadas pela vítima em Juízo, ID 11823754/56, que o ora apelante foi quem o abordou quando estava em seu trabalho, no posto Iccar, localizado na BR-316, à altura de Benevides; que o apelante chegou em uma moto, parou um pouco mais à frente e ficou usando seu telefone, pouco depois se dirigiu à vítima e exigiu dinheiro, tendo levantado sua camisa para intimidar a vítima e mostrar que estava armado, se evadindo em seguida na motocicleta, afirmando que o apelante fazia uso de um capacete, mas que reconheceu as vestimentas e a motocicleta utilizada na conduta criminosa, não sabendo informar as razões pelas quais o valor subtraindo não foi restituído em sua integralidade, afirmando que do horário em que ocorreu o crime, até a prisão do ora apelante, poucos minutos se passaram, afirmando que na delegacia, onde fez o reconhecimento do apelante, o reconheceu como a pessoa que contra si praticou o assalto, informando ao Juízo que o valor de si subtraído foi correspondente a R$ 190, 00 (cento e noventa reais), relatando que outros valores foram subtraídos de outras vítimas. Ao lhe ser mostrada fotografia pelo magistrado, de pronto reconheceu o ora apelante como a pessoa que o abordou quando trabalhava e exigiu que lhe fosse entregue o dinheiro que trazia consigo.

Elber Rogério D. Pinheiro, policial militar que participou da diligência de prisão do ora apelante, afirmou que fora acionado via CIOP com a informação de que populares tinham interceptado um cidadão que praticara um roubo e que este fora atropelado e estava armado; que, de acordo com as informações, ele tinha sofrido um acidente, sendo posteriormente relatado que alguém presenciou o assalto e passou a perseguir o assaltante, o atropelando e se evadindo em seguida; que ao chegar ao local constatou que efetivamente a pessoa atropelada estava armada, além de apresentar várias escoriações; que o ora apelante foi levado ao hospital para atendimento e em seguida conduzido à delegacia para os devidos procedimentos; que o detido portava uma pistola Taurus devidamente municiada.

O policial militar Andelon V. R. Coelho, depoimento em mídia de ID 11823761, relatou que fora acionado via CIOP informando que populares haviam detido um cidadão que havia praticado um roubo; que lhe foi informado que um veículo o atropelara o ora apelante logo após a prática do roubo, tendo este sido arrastado por alguns metros após o atropelamento; que o ora apelante foi reconhecido pela vítima; que a arma foi entregue por um dos populares e aquele que praticou o atropelamento não foi localizado; que foi encontrado em poder do ora apelante certa quantia em dinheiro, mas não recordava o valor; que a missão fora passada pelo CIOP e chegaram bem rápido ao local do acidente; que o atropelamento foi causado por um cidadão que presenciou o assalto ao posto de gasolina e passou a perseguir o ora apelante em seu veículo.

Demerina F. dos Reis, depoimento em mídia de ID 11823763, relatou que o ora apelante já foi seu inquilino e que durante tal período não soube de nada que desabonasse a conduta do ora apelante, contudo, nada soube informar acerca dos fatos apurados nos autos.

Em mídia de ID 11823766/69, foi o ora apelante ouvido em Juízo, onde afirmou, em síntese, que possui três condenações penais e que responde a um feito por falsidade ideológica, contudo, negou qualquer participação no crime em questão, afirmando, porém, ser o proprietário da motocicleta, mas que esta não fora utilizada na prática de nenhum delito; que dois rapazes estavam no veículo que o atropelou, mas que os policiais não os deteve; que não possuía arma nenhuma no momento de sua prisão e o dinheiro que trazia consigo lhe pertencia; que a colisão foi por trás da moto e em razão dela caiu e se lesionou; que foi levado ao hospital onde tiraram seus pertences e o agrediram.

Ressalta-se que o ora apelante foi atropelado e em consequência detido por populares logo após o crime, sendo preso na posse da arma utilizada na prática do delito e preso pela polícia ainda em flagrante, como se denota dos depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam ao chamado do CIOP e efetuaram sua prisão e cujo

elemento probatório se mostrou apto a sustentar a condenação, pois subsidiário e complementar àquele prestado pela vítima e forte auxiliar à formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delitiva, corroborando, portanto, os termos da denúncia.

A jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado de forma clandestina, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso, a conduta do agente e sua autoria, como no caso dos autos, onde a vítima, sem sombra de dúvida, relatou toda a ocorrência delituosa, assim como a ação do ora apelante, tendo sido firme e concisa ao o identificar como autor do delito, não havendo, portanto, como ser desconsiderado tal depoimento.

Acerca de sua validade, vejamos a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Ressalto, ainda, que o depoimento do policial militar, quando não refutado por qualquer meio, goza de presunção de veracidade, mormente quando se mostra firme acerca dos fatos e corrobora aquele prestado pela vítima, devendo ser dada ainda maior credibilidade/relevância ao depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão em flagrante do agente. Ademais, o depoimento do policial militar, colhido em Juízo e em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, não havendo

nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios naqueles depoimentos colhidos, razão pela qual não só podem como devem ser levados em conta pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

É sabido que o depoimento judicial de policiais goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos. Assim, alinhando-se o depoimento da vítima e das testemunhas policiais, tem-se como efetivamente comprovada autoria e materialidade do delito, sendo tais elementos de prova aptos e suficientes a embasar a condenação.

Portanto, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, não sendo a diferença entre os valores roubados e aqueles encontrados em poder do ora apelante fato apto à absolvição na medida em que diversos fatores podem ter colaborado com tal ocorrência, como a subtração de parte do montante por algum dos populares que fizeram a detenção do apelante, perda de parte do valor, ou mesmo que ele tenha de parte do valor se livrado ao ser perseguido justamente para se livrar de um possível flagrante, restando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta adotada pelo ora apelante ou em relação aos fatos descritos,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação e tampouco em aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
na medida em que não existem dúvidas acerca da autoria.

DA DOSIMETRIA

Em pedido subsidiário, requer o apelo revisão da dosimetria da pena para que esta seja reduzida, pois, afirma, a decisão singular aumentou a pena base tão somente em razão de ser o apelante reincidente, não considerando os demais vetores, mormente aqueles que lhe são favoráveis.

Ressalto, por oportuno e necessário, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, serem extrapolados os parâmetros legalmente definidos, sendo de bom alvitre ressaltar que o fato de as circunstâncias judiciais serem favoráveis ao réu não tem o condão de reduzir a pena base, mas tão somente evitar que esta seja cominada em patamar superior ao mínimo.

Tem-se, no caso em apreço, que a pena base do ora apelante foi cominada em patamar superior ao mínimo legal em razão de o apelante possuir em seu desfavor sentença penal condenatória já transitada em julgado, o que efetivamente foi utilizado pelo magistrado para negativar o vetor relativo aos antecedentes, pois este, a toda mostra, se mostra maculado, não sendo o fato de ser, em tese, pequeno o valor subtraído suficiente à redução da pena, principalmente quando a conduta se deu com o uso de arma de fogo, como no caso dos autos, não havendo que se falar em redução da pena base, ou sua cominação no mínimo legal, uma vez que esta só seria possível caso todas as circunstâncias judiciais do art. 59 fossem favoráveis/neutras, o que efetivamente não é o caso, tendo o magistrado igualmente de forma escorreita agravado a pena na terceira fase, não havendo qualquer reparo a ser feito também neste ponto da sentença.

Acerca da impossibilidade de redução da pena alcançada foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Ao proceder à individualização da pena, o magistrado deve observar e analisar as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal para que haja a correta aplicação dentre as cominadas e em quantidade necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, a fim de que não haja ilegalidade na pena fixada, e a sanção não se torne inócua.

No caso vertente, o magistrado fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, após ter valorado negativamente a circunstância judicial atinente aos “antecedentes”, sob o fundamento de possuir contra si sentença condenatória transitado em julgado, conforme atesta certidão de ID 11823741 (páginas 3-4), que se mostra idônea para exasperar a pena imposta ao recorrente para além do mínimo legal estipulada para o delito.

(...)

Portanto, a dosimetria da pena, no tocante à análise dos antecedentes judiciais, observou o disposto no artigo 59 do Código Penal, bem como o princípio da persuasão racional e o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, sendo inviável sua redução.

(...)

Contudo, como já demonstrado alhures, o magistrado sentenciante, tendo valorado negativamente a circunstância judicial atinente aos “antecedentes”, sob o fundamento de possuir contra si sentença condenatória transitada em julgado, razão pela qual se mostra inviável a redução da pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos como pretendido pelo apelante, devendo ser mantida a decisão de primeira instância.”

Assim, a pena há que permanecer nos termos em que proferida a sentença, não havendo igualmente, por consequência natural, como ser alterado o regime de cumprimento da pena.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou nego provimento, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
10
de
junho
de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/06/2024